Tribunal: TJSP
Processo: 1098888-85.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de contradição e omissão no resultado do recurso do banco corréu e na distribuição do ônus da sucumbência – Vício inexistente – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1098888-85.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO RODOBENS S/A, são embargados SPE MONTE AZUL
CONSTRUÇÕES LTDA, DEGUS ENGENHARIA LTDA., MARCELO HABIB
SOUBIHE, MARIA ELISABETE LOPES, ROBERTO COSTA DE MENEZES,
ANTONIA IRENE DE ARRUDA E MENEZES, JOSE FRANCISCO VIEIRA DA
SILVA, MARIA DA GLORIA VIEIRA DA SILVA, GRAZIANO LUIZ DE SOUZA e
VITOR AUGUSTO BOARI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1098888-85.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15845/asc
2
Embargos de Declaração Cível no 1098888-85.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Rodobens S/A
Embargdos: Spe Monte Azul Construções Ltda, Degus Engenharia Ltda., Marcelo
Habib Soubihe, Maria Elisabete Lopes, Roberto Costa de Menezes, Antonia Irene
de Arruda e Menezes, Jose Francisco Vieira da Silva, MARIA DA GLORIA
VIEIRA DA SILVA, Graziano Luiz de Souza e Vitor Augusto Boari
Comarca: São Paulo
Voto no 15845/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - Alegação de contradição e omissão no
resultado do recurso do banco corréu e na distribuição do ônus
da sucumbência Vício inexistente Rejeição - Devem ser
rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a
ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo
1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo banco corréu
em face do venerando acórdão de fls. 3.061/3.074, em que negado provimento aos recursos dos
réus, inclusive o da embargante, bem como dado provimento parcial ao recurso dos autores,
reconhecendo a sucumbência recíproca entre autor e corréus SPE MONTE AZUL e DEGUS
ENGENHARIA, bem como a sucumbência do banco embargante em relação ao pedido de
baixa do gravame.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão para
suprir suposta contradição apontada quanto ao resultado do julgamento do recurso, pleiteando
sua modificação, com o provimento da apelação por ele interposta e inversão do ônus da
sucumbência para que os autores sejam condenados a lhe pagar honorários advocatícios. Alega,
ainda, subsidiariamente, seja sanada omissão apontada para reconhecer que os autores deram
causa ao processo em relação ao pedido apresentado em face do banco Rodobens, com a
consequente exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, que devem
ser imputados aos autores. Finalmente, também de forma subsidiária, seja sanada a omissão
para reconhecer que a sucumbência é exclusiva das corrés MONTE AZUL e DEGUS para
excluir a condenação do banco embargante ao pagamento dos honorários.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1098888-85.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15845/asc
3
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de omissão e contradição, inexiste
vício a ser reconhecido.
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente a questão
envolvendo o resultado do julgamento do recurso do banco embargante, bem como a
distribuição do ônus da sucumbência, que lhe carreou o pagamento de honorários advocatícios,
sem contradição ou omissão.
Como se vê às fls. 3.071, o v. acórdão expõe com clareza o
motivo pelo qual o resultado do julgamento do recurso de apelação do banco embargante se
deu pelo desprovimento, sem contradição alguma, já que a pretensão recursal foi desacolhida,
reconhecendo-se, contudo, a perda superveniente do interesse de agir dos autores. A
fundamentação do aresto é clara no sentido de que o recurso do banco embargante não
comportava acolhimento, tendo sido devidamente motivada tal conclusão.
Ora a perda superveniente do interesse de agir dos autores se
deu por causa não alegada ou suscitada pelo banco embargante em seu recurso e o v. acordão
não deixa dúvidas que os autores tinham direito a receber os imóveis, bem como à baixa do
gravame hipotecário imputável também ao banco (fls. 3.068/3.069).
Consequentemente, o ônus da sucumbência foi devidamente
imposto ao banco corréu com base no princípio da causalidade, o que também constou com
clareza dos fundamentos do v. acórdão (fls. 3.074).
Os pedidos subsidiários também não encontram guarida, de
modo que não se pode impor aos autores e nem exclusivamente às corrés a parte da
sucumbência que cabe ao banco. Como se disse, a sucumbência do banco embargante
decorrente do princípio da causalidade e dos motivos pelos quais foi considerado vencido no
recurso estão devidamente delimitados no acordão embargado, sem qualquer omissão.
Deste modo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda, não
cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações envolvendo
reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1098888-85.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 15845/asc
4
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)